Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. FORMA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, que determinou a devolução de valor recebido a maior em razão de pagamento que superou o teto da Requisição de Pequeno Valor. A agravante sustenta que a atualização monetária do crédito entre a consolidação do valor e o bloqueio judicial alteraria o montante a ser devolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação de devolução de quantia recebida a maior em cumprimento de sentença que limitou o valor a ser pago por meio de RPV; (ii) verificar se a atualização monetária do crédito poderia ser considerada para excluir ou reduzir o valor a ser restituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soma dos valores recebidos pela credora — tanto por RPV quanto por sequestro de verbas — supera o teto legal de R$ 12.120,00, previamente homologado após renúncia formal, configurando pagamento indevido.
4. A metodologia de cálculo utilizada pelo Juízo de origem se revela adequada, pois apenas subtrai do total recebido o teto fixado da RPV, resultando na quantia a ser restituída.
5. A atualização monetária entre a data da consolidação do crédito e o bloqueio judicial, ainda que devida, não pode ser incorporada ao valor principal do RPV para ultrapassar o teto legalmente estabelecido.
6. A quantia correspondente à atualização que excede o teto homologado deve ser objeto de outra diligência de cobrança, ou medida satisfativa distinta, não podendo ser retroativamente, e implicitamente, integrada ao RPV.
7. Ausente a probabilidade de provimento do recurso e sendo legítima a decisão que determinou a devolução, resta inviável o reconhecimento de plausibilidade jurídica da tese recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantia recebida que supera o teto homologado da Requisição de Pequeno Valor configura pagamento indevido, devendo ser restituída pela exequente.
2. A atualização monetária do crédito não pode ser utilizada para majorar retroativamente, e implicitamente, o teto do RPV.
3. Valores atualizados que excedem o teto da RPV devem ser pleiteados separadamente, não podendo integrar, ainda que por via reflexa, o montante principal do título executado.